Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718437-28.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: IVONE APARECIDA PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Consta dos autos que esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário de ID 53426817, interposto pela autora, haja vista a vedação constante na súmula n. 279/STF e ausência de demonstração, de forma fundamentada e em tópico próprio, da existência da repercussão geral (decisão de ID 54334372). A autora manejou “agravo de instrumento” endereçado ao STJ (ID 55017846) em desfavor dessa decisão, o qual deixou de ser conhecido por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, conforme pronunciamento judicial de ID 55788193. Nesse contexto, a recorrente apresenta “pedido de reconsideração” da decisão de ID 55788193, para que o “agravo de instrumento” ao STJ seja recebido como agravo interno. Alega ter demonstrado a existência de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. No entanto, não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso manifestamente inadequado como agravo interno. Conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não se verifica na hipótese. Assim, não há que se deferir o requerimento da petição de ID 56638727. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal